Tribunal: TJDFT
Processo: 0751543-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751543-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RITCHIEE CARLOS BARROS MARTINS IMPETRANTE: ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JÚNIOR em favor de RITCHIEE CARLOS BARROS MARTINS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA/DF, que fixou medida protetiva de urgência em desfavor do paciente. Pugna, a defesa, a concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência por ausência de fundamentação idônea e em face da manifesta desnecessidade e desproporcionalidade das medidas, após o arquivamento da ação penal por justa causa. Após indeferimento da liminar e instrução do writ, a defesa peticionou, requerendo a concessão da ordem, juntando em seu favor a manifestação do Ministério Público de 1o grau pelo arquivamento do feito, por ausência de representação da vítima e, por conseguinte, de condição indispensável da ação penal. A hipótese, no entanto, não é de concessão da ordem, mas, sim, de prejudicialidade do writ pela perda superveniente do objeto. Infere-se dos autos de origem que foi proferida sentença em 11/1/2024, julgando extinta a punibilidade do paciente, com base no art. 107, V, segunda parte, do Código Penal e revogando expressamente a medida protetiva anteriormente deferida, com determinação de arquivamento do feito (ID 183430296). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2024 16:15:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator